Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos AR de ID 23512175 sem cumprimento. Após, voltem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator